Tribunal: STF
Processo: MS 25344
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-12
Data de publicação: 2014-11-12

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL. INTERESSE SOCIAL EM IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. 1. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. Impossibilidade de dilação probatória nesta sede para dirimir controvérsia fática sobre suposta invasão da área e seu impacto na produtividade. 3. Não enquadramento de doença do proprietário como caso fortuito ou força maior (Lei nº 8.629/1993, art. 6º, § 7º). 4. Inexistência de vícios formais. 5. Votos vencidos. 6. Ordem denegada, revogando-se a medida liminar.